Tribunal: STM
Processo: 7000225-05.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO (ART. 240 DO CPM). DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apesar de não haver prova direta da subtração, pelo Réu, da res furtiva, o lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para sustentar o decreto condenatório.
2. A simples alegação do Acusado de que desconhecia o modo como a res furtiva fora parar no interior do seu armário não é suficiente para eximi-lo de responsabilização penal.
3. Caberia à Defesa, segundo a regra do artigo 286 do CPPM, o ônus de produzir prova que justificasse o fato de a res furtiva ter sido encontrada no armário do Acusado.
4. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
05/09/2023, 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115124534019&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000225-05.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MAILSON DE ARGOLO ANUNCIAÇÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

05/09/2023, 17:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115124534019&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/09/2023, 17:24
:: 40001353985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000225-05.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MAILSON DE ARGOLO ANUNCIAÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO (ART. 240 DO CPM). DEFESA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA
INDICIÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apesar de não haver prova direta da subtração, pelo Réu, da res furtiva, o lastro
probatório e os indícios são sólidos e suficientes para sustentar o decreto
condenatório.
2. A simples alegação do Acusado de que desconhecia o modo como a res furtiva
fora parar no interior do seu armário não é suficiente para eximi-lo de
responsabilização penal.
3. Caberia à Defesa, segundo a regra do artigo 286 do CPPM, o ônus de produzir
prova que justificasse o fato de a res furtiva ter sido encontrada no armário do
Acusado.
4. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de agosto de 2023.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
7000225-05.2023.7.00.0000
40001353985 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001353985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
2/8
Em 30 de junho de 2022, o Ministério Público Militar junto à 1ª
Auditoria da 2ª CJM, com base no IPM nº 7000134-83.2022.7.02.0002/SP, ofereceu
Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002) em
desfavor de MAÍLSON DE ARGOLO ANUNCIAÇÃO, ex-S2 da Aeronáutica, que,
à época dos fatos, serviu no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
(DCTA), sediado em São José dos Campos/SP, pela prática dos seguintes fatos
delituosos, in verbis:
“[...]
Trata-se auto de prisão em flagrante (APF) lavrado no dia 22 de maio de 2022, por
volta das 21 h e 30 min., em face do então S2 Mailson de Argolo Anunciação, ora
denunciado, lotado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA)
em São José dos Campos/SP, pela prática do delito de furto previsto no artigo 240,
caput, do Código Penal Militar (CPM), pelo fato de ter sido encontrado no interior
do seu armário de uso pessoal no alojamento de soldados o celular Xiaomi Redmi
Note 8, preto, avaliado em R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais -
cf. auto de avaliação anexado ao evento nº 13 do eproc.), de propriedade do S2
Eduardo Henrique Souza, ora ofendido.
Apurou-se que o ofendido, ao retornar do quarto de hora, às 18h do dia 22 de maio
de 2022, percebeu que seu celular não estava mais em um dos bolsos de sua
mochila, que havia sido deixada sob a cama no alojamento de soldados na unidade
militar, oportunidade em que acionou o Cabo Daniel Matheus da Silva Rodrigues,
relatando-lhe os fatos.
O Cabo Matheus acionou o 3S Guttemberg Oliveira Guimarães, o qual relatou os
fatos ao Oficial de Dia, que determinou a realização de revista nos armários de uso
pessoal de todos os soldados do alojamento D, a fim de que fosse localizado o
celular furtado, diligência levada e efeito pelo referido graduado, auxiliado pelo S1
A. Silveira e o S2 Miguel Campos.
Nessa oportunidade, o S1 A. Silveira localizou o aludido telefone celular na revista
efetuada no armário de uso pessoal do denunciado, que estava presente no
momento da revista e abriu espontaneamente o armário, fechado com cadeado, e
franqueou o acesso aos militares responsáveis pela diligência.
Consta dos autos que o celular foi localizado dentro de um uniforme militar que
estava guardado no armário do denunciado, junto a outros pertences, e que o
aparelho foi entregue imediatamente ao ofendido, que conseguiu desbloqueá-lo
através de sua impressão digital e também por meio do desenho padrão,
constatando-se, pois, que o celular era mesmo de sua propriedade.
Ouvido sobre os fatos, o denunciado se disse surpreso e afirmou não saber de que
maneira a res foi parar dentro de seu armário, alegando que dividia o armário com
S2 Ramos Silva. Ouvido nos autos, o S2 Ramos Silva disse que cedeu o uso de seu
armário ao denunciado, pois este havia desertado e ao voltar para a unidade não
7000225-05.2023.7.00.0000
40001353985 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001353985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
3/8
tinha armário; que saiu do expediente no dia 21 de maio de 2022, por volta das 8h,
e ficou sabendo do furto somente ao retornar ao expediente seguinte. (evento nº 22
do e-proc.)
O ofendido, ouvido no APF, confirmou o fato de que o denunciado havia desertado
e em razão disso, seu armário na unidade foi lacrado e que, ao ser reintegrado,
passou a dividir o armário com o S2 Ramos Silva, que sequer estava de serviço na
data dos fatos.
Portanto, agindo assim, de forma livre e consciente, infere-se que o denunciado
retirou a res furtiva da esfera de disponibilidade da vítima, por considerável lapso
de tempo, com ânimo de assenhoramento definitivo, incidindo no delito de furto
previsto no artigo 240, caput, do CPM.
[...]”.
A Denúncia foi recebida por Decisão de 4/7/2022 (Evento 1, Arquivo
2, da Ação Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002).
O Acusado foi regularmente citado em 25/7/2022 (Evento 6 da Ação
Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002).
Foram ouvidos em Juízo o Ofendido e 4 Testemunhas arroladas pelo
MPM e 1 Testemunha da Defesa (Eventos 38, 40, 41, 42, 43, 77, 78 e 79 da Ação
Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002).
O Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos 78 e 79 da Ação
Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado
pela prática do crime de furto previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar.
(Evento 116 da Ação Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002).
A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu a absolvição
de MAÍLSON DE ARGOLO ANUNCIAÇÃO, alegando existir fundada dúvida
quanto à autoria; e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena
mínima, com a concessão do “sursis”. (Evento 119 da Ação Penal nº 7000163-
36.2022.7.02.0002).
Em Sessão do dia 15 de fevereiro 2023, decidiu o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, condenar o MAÍLSON
DE ARGOLO ANUNCIAÇÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 240, “caput”, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e ao
“sursis”, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena.
(Evento 132, 135 e 135 da Ação Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002).
7000225-05.2023.7.00.0000
40001353985 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001353985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
4/8
A Defesa foi intimada do inteiro teor da Sentença em 27/2/2023
(Eventos 139 e 141 da Ação Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002).
Inconformada, a Defesa interpôs, em 27/2/2023, Recurso de Apelação
(Evento 142 da Ação Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002), argumentando, em suas
Razões (Evento 142 da Ação Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002), que as provas
produzidas durante a instrução criminal foram insuficientes para sustentar, além de
qualquer dúvida razoável, a condenação do Apelante, devendo ser aplicado o
princípio do in dubio pro reo (art. 439, alínea “e”, do CPPM).
Ao final, requereu a reforma da Sentença com a consequente
absolvição do Acusado.
Por seu turno, o Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento
148 da Ação Penal nº 7000163-36.2022.7.02.0002), sustentou que a Sentença não
merece reparo; que os elementos de prova dos autos foram corretamente analisados;
e que as declarações do Ofendido e das Testemunhas deram suporte probatório à
condenação.
Ao final, requereu o MPM o desprovimento da Apelação interposta
pela Defesa, com a consequente manutenção da Sentença condenatória.
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao
Apelante (Evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (Evento 6).
A eminente Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Púbica da
União com vista à reforma da Sentença, que condenou MAILSON DE ARGOLO
ANUNCIAÇÃO, ex-S2 da Aeronáutica, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 240, “caput”, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
7000225-05.2023.7.00.0000
40001353985 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001353985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
5/8
Sustenta a Defesa que as provas judiciais produzidas não se mostram
suficientes para a condenação do Acusado; que o único indício demonstrado é o de
que o celular foi encontrado no armário de uso conjunto do Acusado e de outro
militar; que, de acordo com depoimento, havia três chaves do cadeado, duas com o
Soldado RAMOS SILVA (uma ficava em casa de reserva) e outra com o Acusado;
que o Acusado nega veementemente ter subtraído o aparelho, declarando não saber
como ele foi parar no seu armário; que a negativa de autoria vem ocorrendo desde o
encontro do aparelho; que uma Testemunha declarou que o Acusado agiu como se
estivesse surpreso quando soube que o celular foi encontrado em seu armário; que o
Ofendido declarou que o Acusado pediu desculpas e comentou não ter sido ele quem
pegou o celular; que o telefone foi passado diretamente à vítima, que o tomou e
desbloqueou a tela imediatamente, contaminando qualquer vestígio digital do autor
do delito; que outras possibilidades de autorias não foram excluídas pela acusação,
gerando dúvida razoável sobre a autoria do delito; que a localização do aparelho no
armário conjunto é mero indício e não prova.
Não tem razão a Defesa, senão vejamos.
O crime de furto está assim previsto no CPM, in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
Ouvido em Juízo, o Ofendido, S2 HENRIQUE SOUZA, afirmou,
conforme registrou a Sentença, in verbis:
"[...] que seu celular havia sido extraviado da sua bolsa durante seu quarto de hora
(entre as 16h e 18h); que assim que notou tal desaparecimento, por volta das
18h/18h10min, acionou os superiores devidos, que realizaram uma revista nos
armários dos demais soldados, vindo a encontrar a res furtiva no armário de uso
pessoal do acusado, que a todo momento acompanhou a revista e de dentro do
armário ia retirando os objetos; que o acusado não deu explicação para o fato de o
celular ter sido ali encontrado; que havia adquirido o celular naquele mesmo ano e
que pagara por ele em torno de R$ 1.400,00; que o aparelho não teve nenhum
dano; que tinha amizade com o acusado, pois eram da mesma turma; que não mais
manteve contato com o réu depois do acontecido; que nunca autorizou o acusado a
pegar o seu celular emprestado; que à época recebia R$ 2.100,00 de soldo militar;
que o acusado apenas comentou para o depoente que não teria sido ele o autor do
furto; que o acusado comentou que dividia o armário com o S2 Ramos Silva; que
isso aconteceu porque o acusado tinha desertado e, portanto, estava sem armário;
que o S2 Ramos Silva não estava de serviço no dia dos fatos (evento 43, vídeo 1).
[...].”
Já a testemunha ministerial Sgt GUTTEMBERG, conforme registrou a
Sentença, declarou, in verbis:
7000225-05.2023.7.00.0000
40001353985 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001353985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
6/8
"[...] que juntamente com outros militares de serviço realizou uma revista de
armário individualmente com cada soldado; que todos os soldados de serviço
tiveram seus respectivos armários revistados; que o acusado disse que não sabia
que o celular estava no armário; que o armário estava trancado com chave, a qual
foi utilizada pelo réu para abri-lo; que o ofendido acompanhou as revistas; que
assim que o celular foi apreendido, o ofendido desbloqueou o aparelho mediante
biometria e também utilizando o desenho padrão; que o acusado narrou que dividia
armário com outro soldado; que acredita que esse outro soldado estava saindo de
serviço no dia, por volta das 9h/10h; que foi comunicado do furto do celular em
torno das 18h30min/19h (evento 43, vídeos 2 e 3). [...]."

Sobre as demais testemunhas, bem resumiu a Sentença, nos seguintes
termos:
"[...]
As demais testemunhas inquiridas foram uníssonas em repetir a mesma dinâmica
narrada.
A título de complementação da prova testemunhal, o S2 Ramos Silva esclareceu que
estava saindo de serviço no dia do fato narrado na denúncia (22.05.2022), um
domingo; que a última vez que teve acesso ao alojamento D, onde possui seu
armário, foi no sábado anterior, dia 21.05.2022, por volta das 8h; que o armário é
seu, mas cedeu para uso compartilhado com o acusado, pois este havia desertado e
estava sem armário; que cada um tinha uma chave do armário; que somente tomou
conhecimento dos fatos na segunda-feira; que o acusado teria lhe dito que alguém
com uma chave micha teria aberto o armário e ali depositado o celular (evento 79,
vídeos 1 e 2). [...]”
Assim, apesar de não haver prova direta da subtração pelo Réu da res
furtiva, o lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para sustentar o
decreto condenatório.
Há provas suficientes de que a res foi encontrada em poder do
Acusado, no armário que ele compartilhava com outro militar, mas dentro das
roupas que pertenciam ao Acusado.
Foi demonstrado, igualmente, que o S2 RAMOS SILVA, militar que
dividia o armário com o Acusado, não estava de serviço no dia dos fatos.
Demonstrado, por fim, que o aparelho celular pertencia ao Ofendido.
Assim, a simples alegação do Acusado de que desconhecia o modo
como a res furtiva fora parar no interior do seu armário não é suficiente para eximi-
lo de responsabilização penal.
7000225-05.2023.7.00.0000
40001353985 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001353985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
7/8
De outro lado, o Princípio do Ônus da Prova, consagrado pelo direito,
é previsto de forma expressa no CPPM, como se vê a seguir:
Art. 296 - O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)
Dessa forma, cabia à Defesa produzir prova que justificasse o fato de a
res furtiva ter sido encontrada no armário do Acusado, mas não obteve sucesso em
realiza-la.
Em casos semelhantes, assim tem decidido o STM:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES.
ART. 240 DO CPM. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Amolda-se à figura típica
do furto a conduta de militar que, no interior da OM, subtrai, clandestinamente,
aparelho smartphone de colega de farda. A ausência de câmeras de segurança e de
testemunhas oculares não descaracteriza a autoria delitiva, considerando que a
inversão da posse promovida às escuras é situação corriqueira à natureza do tipo
penal em comento. A harmonia entre os depoimentos do ofendido, os testemunhos e
as provas documentais são suficientes para a configuração da autoria bem como a
embasar o decreto condenatório, em conformidade com o sistema do livre
convencimento motivado. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por
unanimidade.” (Apl. nº 7000932-75.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento: 22/04/2021).
No mesmo sentido, foi o bem lançado parecer da PGJM, cujos
argumentos, a seguir transcritos, adoto com suplemento para o voto, in verbis:
“[...]
Por oportuno, destaca-se que, embora não exista uma prova direta da subtração
ocorrida naquele dia, o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para
sustentar a condenação do ex-S2 MAILSON pela prática do delito militar de furto
simples, notadamente pelo contido nos depoimentos do ofendido e das testemunhas
com a prova indiciária, justamente porque é próprio deste tipo de delito a prática se
dar às escondidas, de forma sorrateira, sendo certo que, em casos tais, os indícios,
também chamados “quase-prova”, transformam-se em verdadeira prova, quando
satisfazem aos requisitos de multiplicidade, convergência e verossimilhança,
justamente como se afigura no caso vertente, sendo suficiente para lastrear a
condenação.
(...)
Forçoso afirmar, assim, que o apelante, aproveitando-se do descuido do colega de
farda, que havia deixado o aparelho celular dentro de uma mochila embaixo de sua
cama, aliado à ausência de vigilância momentânea de outros militares e/ou da
guarnição de serviço no interior do alojamento da OM, subtraiu para si o aparelho
que sabidamente era de outro militar, escondendo-o dentro do seu armário.
7000225-05.2023.7.00.0000
40001353985 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001353985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
8/8
Em relação à alegação defensiva de que outro militar também possuía uma chave
do cadeado do armário do apelante, é certo e indene de dúvida que, de fato, o S2
Guilherme Ramos Silva detinha a chave do armário onde foi localizado a res,
contudo, tal militar sequer estava presente no expediente da OM naquele dia do
furto. Além disso, a alegação de existência de uma suposta chave “micha” no
alojamento também permaneceu na mera narrativa da Defesa, desprovida de
qualquer prova idônea. Conclui-se, de acordo com as provas produzidas durante a
instrução processual, que o furto restou devidamente configurado diante da
subtração do aparelho celular do colega de farda, com a devida subsunção à figura
típica prevista no art. 240 do CPM, conforme hodierno entendimento
jurisprudencial que viceja nesse egrégio Superior Tribunal Militar, [...]”
Destarte, não merece prosperar o Recurso defensivo, impondo-se,
assim, o decreto condenatório.
Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001353985v2 e do código CRC 1143969c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 24/8/2023, às 17:54:12
7000225-05.2023.7.00.0000
40001353985 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001354054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000225-05.2023.7.00.0000/SP
APELANTE: MAILSON DE ARGOLO ANUNCIAÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Preambularmente, cabe mencionar que a Apelação em exame foi
interposta pela DPU, não tendo o Parquet Milicien manifestado qualquer
irresignação com o Édito condenatório.
O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia para fins de condenar o ex-Sd Aer
MAÍLSON DE ARGOLO ANUNCIAÇÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão por
infração ao art. 240, caput, do Código Penal Militar.
Inicialmente, importa destacar que a materialidade do delito em
questão restou comprovada pelo Termo de Apreensão da res furtiva, com a descrição
das suas características (telefone celular Xiaomi Redmi Note 8, preto, com linha
número 12.99680-5357), bem como pelo Laudo de Avaliação Indireta, elaborado
pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (evento 13 do APF), no
qual consta a avaliação monetária do bem em valor médio de mercado da ordem
de R$ 1.499,00 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais).
No que concerne à autoria, a prova oral produzida não deixou dúvidas
de que o autor da prática delitiva é o acusado. Nesse ponto, impende delimitar os
fatos que permitem estabelecer esse entendimento.
Em Juízo, o ofendido, Soldado de 2ª classe Eduardo Henrique Souza,
relatou que seu celular havia sido extraviado da sua bolsa durante seu quarto de hora
(entre as 16h e 18h). Ao notar tal desaparecimento, por volta das 18h/18h10min,
acionou os superiores, os quais realizaram uma revista nos armários dos demais
soldados, vindo a encontrar a res furtiva no armário de uso pessoal do acusado, que
a todo momento acompanhou a revista, retirando os objetos de dentro do armário.
Disse que o denunciado não deu explicação para o fato de o celular ter sido ali
encontrado e que havia adquirido o celular naquele mesmo ano, pagando pelo objeto
um valor em torno de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Narrou que o aparelho
não teve nenhum dano e que tinha amizade com o acusado, pois eram da mesma
turma, sendo que não mais manteve contato com o réu depois do acontecido.
Afirmou que nunca autorizou o acusado a pegar o seu celular emprestado e que, à
7000225-05.2023.7.00.0000
40001354054 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001354054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
2/5
época, recebia R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) de soldo militar. Relatou que o
apelante apenas comentou com o depoente que não teria sido ele o autor do furto e
que dividia o armário com o S2 Ramos Silva, sendo que isso aconteceu porque tinha
desertado e, portanto, estava sem armário. Por fim, esclareceu que o S2 Ramos Silva
não estava de serviço no dia dos fatos (evento 43, documento 1, da APM).
Os depoimentos das demais testemunhas, Cabo Daniel Matheus da
Silva Rodrigues e S1 Rodrigo Alves Silveira, confirmaram os fatos narrados na
exordial, de que o celular do ofendido fora encontrado dentro do armário de uso
pessoal do agente, após revista realizada no alojamento. A revista foi acompanhada
pelo proprietário do celular, S2 Henrique Souza, que, logo após a localização do
aparelho, conseguiu desbloqueá-lo, utilizando a sua impressão digital.
Agregam-se à prova produzida pelas testemunhas as declarações do S2
Ramos Silva, o qual esclareceu que estava saindo de serviço no dia do fato
(22/5/2022), um domingo, e que a última vez que teve acesso ao alojamento “D”,
onde possui seu armário, foi no sábado anterior, dia 21/5/2022, por volta das 8h.
Afirmou que o armário é seu, mas cedeu para uso compartilhado com o acusado,
pois esse havia desertado e, quando retornou, estava sem armário. Afirmou que cada
um tinha uma chave do armário e que somente tomou conhecimento dos fatos na
segunda-feira. Por derradeiro, esclareceu que o acusado teria lhe dito que alguém
com uma chave micha teria aberto o armário e ali depositado o celular (evento 79,
documentos 1 e 2, da APM).
Em seu interrogatório (evento 79, documentos 3 e 4, da APM), o
agente negou ser o autor do crime em questão. Disse que não subtraiu o celular do
S2 Henrique Souza. Declarou que, no momento do furto, estava “na hora”
1(em
serviço no quarto de hora). Disse que, no momento da revista, abriu o cadeado do
armário e tirou tudo lá de dentro. Afirmou que dividia o armário com o S2 Ramos
Silva, pois havia desertado e não tinha armário e que não sabia como o celular foi
parar lá dentro. Declarou que somente ele e o S2 Ramos Silva tinham chave para
abrir o cadeado. Mencionou que havia um “guerreiro” que tinha uma chave micha.
Por fim, disse que a patrulha revistou todos os armários.
Como pode ser observado, os depoimentos realizados pelas
testemunhas esclarecem que o ex-Sd Aer MAÍLSON DE ARGOLO
ANUNCIAÇÃO, com animus furandi, subtraiu o aparelho celular do Sd Eduardo
Henrique Souza, escondendo-o dentro de seu armário. Desse modo, a instrução
probatória foi apta a comprovar a configuração dos elementos fático-jurídicos
violadores do tipo penal do furto, conforme prevê o Códex Penal castrense. Veja-se:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
Pena - reclusão, até seis anos.
7000225-05.2023.7.00.0000
40001354054 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001354054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
3/5
Ao tipificar os crimes patrimoniais, o legislador teve por objetivo
proteger o complexo de bens e interesses de valor econômico pertencente a uma
pessoa ou ente. Tem-se, em tela, que o núcleo do tipo é o verbo "subtrair", que
significa retirar algo de alguém, ou seja, inverter a posse sobre o bem. Daí, para
cometer o crime basta que o agente, sem a permissão do legítimo proprietário,
remova o objeto material da esfera de vigilância da vítima com o animus de tê-la em
definitivo para si ou para outrem.
Com efeito, prevalece nos pretórios pátrios para os delitos patrimoniais
de roubo e de furto a teoria da amotio, a qual afirma que a consumação do crime de
furto ocorre no momento em que há inversão da posse do bem, sendo dispensável
que tenha saído da esfera de vigilância da vítima, e que a apreensão seja mansa e
pacífica.
Apesar de o apelante ter negado ser o autor do crime em questão em
sede de interrogatório, a prova oral produzida nos autos deste processo demonstra
que o comportamento externado pelo sujeito ativo demonstrou o ânimo de
assenhoreamento definitivo, na medida em que ele permaneceu na posse do objeto
(telefone celular Xiaomi Redmi Note 8) até ser definitivamente descoberto como
responsável pelo furto, após a realização da revista nos armários pelos militares.
Assim é que o elemento subjetivo (dolo) restou devidamente configurado.
Conquanto o combativo esforço desempenhado pela Defesa na busca
da reforma da Sentença condenatória com a consequente absolvição do réu, ao
argumento de que não existe nos autos provas suficientes para a condenação, o
Decisum prolatado não merece qualquer reparo.
Ao revés do alegado defensivo, o acervo probatório, consubstanciado
pelas provas testemunhais e pelos documentos acostado ao autos, evidencia que o
ex-Sd Aer MAÍLSON DE ARGOLO ANUNCIAÇÃO subtraiu o celular do
ofendido, S2 Eduardo Henrique Souza, e o guardou no seu armário de uso pessoal,
tendo sido descoberto posteriormente, durante a revista realizada pelas autoridades
militares no alojamento. Daí, não vejo razão para acatar o pedido da Defesa para
aplicar ao caso o princípio do in dubio pro reo em face da prova suficiente para a
condenação.
Em que pese a negativa de autoria do apelante desde o encontro do
aparelho, após a realização da revista nos armários, verifica-se que sua narrativa
restou isolada nos autos.
De igual modo, não existem no feito elementos de prova ou ao menos
indícios de que uma terceira pessoa tenha adentrado ao alojamento, subtraído o
celular da vítima e guardado o celular no armário onde foi encontrado, conforme
alegou a Defesa. A hipótese desta terceira pessoa é, de plano, descartada, haja vista
7000225-05.2023.7.00.0000
40001354054 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001354054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
4/5
ter o S2 Ramos Silva afirmado, categoricamente, que possuía três chaves do seu
armário, sendo que duas delas estavam consigo e a outra estava na posse do ex-Sd
MAÍLSON DE ARGOLO ANUNCIAÇÃO.
Certo é que, no instante em que ocorreu o furto do aparelho celular,
somente o acusado tinha condições de acessar o local onde o mesmo aparelho
foi encontrado, haja vista ser ele, naquele momento, a única pessoa detentora da
chave necessária para a abertura do armário, uma vez que o S2 Ramos Silva não
estava presente no momento da subtração, conforme confirmou-se nos autos.
A propósito, nesse ponto, bem esclareceu o Decisum a quo, in verbis:
“Restou comprovado que o acusado era o único militar, no momento
da ocorrência do furto, que poderia ter tido acesso ao armário no
alojamento D. A prova oral descartou peremptoriamente a presença
do S2 Ramos Silva no alojamento no dia do fato criminoso, pois
tinha saído de serviço por volta das 10h, enquanto que a subtração
ocorrera no mesmo dia em torno das 18h/18h10min; assim como
Ofício resposta encaminhado pelo Comandante da Guarnição de
Aeronáutica de São Jose dos Campos dá conta da inexistência de
qualquer chave denominada “micha” naquela OM (evento 135 da
APM). (Grifos nosso.)
Frise-se que a ausência de câmeras de segurança e de testemunhas
oculares presenciando o exato momento da subtração não descaracteriza a autoria
delitiva, considerando que a inversão da posse promovida de forma sorrateira, por
ocasião de momento de descuido do colega de farda, é situação corriqueira à
natureza do tipo penal em comento.
Consabido que a condenação com base em indícios exige que a relação
entre o fato demonstrado e o fato que se infere seja tão certa e evidente de modo a
não ser possível uma conclusão diversa daquela a que se chegou.
In casu, o fato de o S2 Ramos Silva ter, em Juízo, confirmado suas
declarações prestadas em sede inquisitorial, relatando que havia emprestado seu
armário ao denunciado MAÍLSON, pois este teria desertado e não tinha mais
armário no alojamento; que não estava de serviço no dia dos fatos; e que não tinha
conhecimento do furto do celular, uma vez que saiu do quartel no dia anterior e
retornou ao quartel somente no dia seguinte ao ocorrido; além de o acusado, no
momento da revista, ter sido surpreendido com a res furtiva dentro do seu armário,
aliado ao depoimento do ofendido, às provas testemunhais e documentais
produzidas, são mais que indícios suficientes para evidenciar a autoria do ato
desautorizado. As provas são irrefutáveis e suficientes para a manutenção do Édito
condenatório, não se tratando de meros indícios como aduziu a Defesa, eis que
7000225-05.2023.7.00.0000
40001354054 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2023, 17:24
:: 40001354054 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=683cdfe771ee2b128...
5/5
foram analisadas sob o crivo do contraditório. Logo, é fácil vislumbrar que as
demais circunstâncias que envolveram o caso se harmonizam com a versão trazida
na Exordial.
À guisa de complemento, e ressaltando, uma vez mais, que a
condenação do apelante não se deu apenas com base em meros indícios, no que
concerne à valoração da prova indiciária para se chegar a uma sanção condenatória,
esta Corte Superior Militar já debateu o tema conforme o julgamento da Apelação nº
7000181-59.2018.7.00.00007
2, na qual o Ministro-Relator Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes consignou, in verbis:
"[...] A prova indiciária é aceita quando for veemente ou diante de
uma sucessão de pequenos indícios coerentes e concatenados que, em
cotejo, se mostram harmônicos e sejam suficientes a levar o julgador à
certeza quanto à existência do fato e da respectiva autoria [...]".
De toda sorte, o contexto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria
e a materialidade delitivas, e sendo marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta
do apelante, impõe-se a manutenção da decisão ora impugnada.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Apelo defensivo e de negar-
lhe provimento, para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória .
Brasília, 17 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354054v2 e
do código CRC 51cd9478.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 5/9/2023, às 9:14:34
1. O réu disse que, no momento do furto, estava de serviço, chamado esse momento de “na hora”. Porém,
trouxe esse argumento totalmente isolado das provas, utilizando como meio de defesa, sem nenhum elemento
circunstancial de que estava de serviço no momento do furto. Ou seja, por mais que afirme que estava “na
hora”, não há nenhuma prova de que realmente estava de serviço naquele momento.
2. Publicado no Dje em 24 de setembro de 2018.
7000225-05.2023.7.00.0000
40001354054 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR